Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739283-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NARA VEÍCULOS LTDA. contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, formulado em exceção de pré-executividade, ao argumento de que se deve aguardar a manifestação do Distrito Federal a respeito dos cálculos (ID 170130213, autos originais). Na origem, cuida-se de execução fiscal para cobrança de débitos por imposto sobre serviço. Em suas razões (ID 51401915), a agravante sustenta que: 1) há dúvidas quanto ao montante remanescente objeto das CDAs em discussão nos autos originais, o que impede que se caracterizem os créditos como líquidos e certos; 2) a própria PGDF lançou dúvida a respeito da exigibilidade dos créditos objeto da execução fiscal; 3) deve ser suspensa a exigibilidade do crédito até decisão final sobre a exceção de pré-executividade. Requer a antecipação da tutela recursal para que a exigibilidade do crédito seja suspensa, a fim de que a agravante possa renovar sua certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeitos de negativa). No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 51401918, p. 12/13). Em decisão (ID 52095887), foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias ou até a conclusão do processo administrativo de compensação. Diante do transcurso do prazo, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao andamento do processo administrativo. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 9 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator